Tribunal: TJSP
Processo: 0001624-81.2012.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano e Taxa de Expediente dos exercícios de 2008 a 2011 – Sentença extintiva, que reconheceu o abandono da causa por parte da exequente e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instruiu a demanda – Inconformismo municipal – Inadmissibilidade – Efetiva realização da intimação do Município para dar andamento ao processo, a teor do art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano e Taxa de Expediente dos exercícios de 2008 a 2011 – Sentença extintiva, que reconheceu o abandono da causa por parte da exequente e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instruiu a demanda – Inconformismo municipal – Inadmissibilidade – Efetiva realização da intimação do Município para dar andamento ao processo, a teor do art. 485, §1o, do CPC – Inércia da Municipalidade configurada – Reconhecimento do abandono da causa, de ofício, pelo julgador – Admissibilidade – Precedentes do E. STJ – Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001624-81.2012.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado ALEXANDRE
GASTALDON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001624-81.2012.8.26.0352 -Voto no 8052
2
Apelação Cível n° 0001624-81.2012.8.26.0352.
Apelante: Municipalidade de Miguelópolis.
Apelado: Alexandre Gastaldon.
Comarca: Miguelópolis.
Juiz de origem: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva.
VOTO no 8052
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Imposto Predial
Urbano e Taxa de Expediente dos exercícios de 2008 a 2011
Sentença extintiva, que reconheceu o abandono da causa
por parte da exequente e a nulidade da Certidão de Dívida
Ativa que instruiu a demanda Inconformismo municipal
Inadmissibilidade
Efetiva realização da intimação do
Município para dar andamento ao processo, a teor do art.
485, §1o, do CPC Inércia da Municipalidade configurada
Reconhecimento do abandono da causa, de ofício, pelo
julgador
Admissibilidade
Precedentes do E. STJ

Recurso da Municipalidade não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Miguelópolis, em face da r. sentença de fls. 46/50 que,
nos autos da Execução Fiscal por ela proposta contra Alexandre Gastaldon,
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos
III e IV, do CPC, diante do reconhecimento de abandono da causa pela
exequente por mais de trinta dias e da nulidade da CDA que embasou a
demanda, condenando a exequente a arcar com as despesas processuais
porventura apuradas.
Alega, a Municipalidade, em preliminar, o
cabimento do conhecimento do recurso. No mérito, sustenta a ausência de
intimação pessoal do seu representante judicial; a validade da CDA, diante da
sua liquidez, certeza e exigibilidade; a ausência de abandono da causa diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001624-81.2012.8.26.0352 -Voto no 8052
3
da falta de sua intimação pessoal; o não cabimento da extinção do processo,
diante da indisponibilidade do interesse público; e a ocorrência de
cerceamento de defesa, pela existência de decisão surpresa. Busca o
provimento do recurso, prequestionando toda a matéria arguida.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Miguelópolis propôs Execução Fiscal contra Alexandre Gastaldon, tendo
em vista a existência de débitos de Imposto Predial Urbano e de Taxa de
Expediente dos exercícios de 2008 a 2011, conforme CDA de fls. 03/04.
Citado o executado na pessoa de terceiro, a
Municipalidade foi instada a dar prosseguimento ao feito em trinta dias,
todavia, a fls. 38, certificou-se que o prazo havia transcorrido sem
manifestação municipal. Nova determinação de intimação da exequente foi
realizada, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, novamente sem resposta,
sobrevindo, ato contínuo, a r. sentença extintiva do processo, contra a qual se
insurge a Municipalidade por meio do apelo que se passa a analisar.
Pois bem.
Conquanto cabível na hipótese, à vista do
interesse econômico e valor da causa discutido, o Recurso de Apelação, a
extinção do feito há de ser mantida, posto configurado, induvidosamente, o
abandono da causa pela Municipalidade exequente.
Com efeito, a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça já declarou a compatibilidade do disposto no art. 267 do
CPC/1973 (correspondente ao art. 485 do CPC/2015) com o que disciplina a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001624-81.2012.8.26.0352 -Voto no 8052
4
Lei no 6.830/80, consoante os termos que seguem:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA
PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. É possível a extinção da ação de execução
fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por
abandono
da
causa.
Precedente:
REsp
1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o
rito do art. 543-C do CPC.
3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo
do Código de Processo Civil que pune a inércia
da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei
6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso
da execução, o arquivamento provisório e a
prescrição
intercorrente,
mais
voltados
à
necessidade de estabilizar-se o conflito por
imperativo de segurança jurídica do que sanção
processual por desídia.
4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho
judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-
se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o
seu arquivamento provisório.
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
REsp 1.248.866/RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, j. 13/09/2011, DJe 27/09/2011).
Do mesmo teor: AgRg nos EDcl no REsp
1.351.378/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, v.u., j.
11.02.2014.
Cabe, in concreto, enfatizar o cumprimento
dos termos do §1o do art. 485 do CPC, visto que a Municipalidade foi
efetivamente intimada pessoalmente para dar regular andamento ao processo,
consoante certificado por Oficial de Justiça a fls. 45, mas manteve-se inerte.
Evidente, destarte, o abandono da causa, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001624-81.2012.8.26.0352 -Voto no 8052
5
declarado pelo D. Magistrado a quo, sem necessidade de provocação, por
dever de ofício, como bem explicitado no julgamento da Apelação no
0525663-45.2008.8.26.0637, Rel. Desembargador Erbetta Filho, do qual se
extraem as seguintes passagens:
“(...) o reconhecimento 'ex officio' do abandono
da causa, regulado pelo artigo 267, III, do
Diploma Processual Civil, é realmente vedado
quando a relação processual já está integrada
pelo sujeito demandado. Tal entendimento, aliás,
encontra-se consolidado no teor da Súmula no
240, do STJ.
Todavia, enquanto o demandado não houver sido
citado,
é
plenamente
admissível
o
reconhecimento do abandono por parte do
demandante, 'ex officio', conforme entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, tal
qual deixam ver THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ
ROBERTO F. GOUVÊA na nota 11 ao art. 267,
III, do CPC (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, 44a ed., 2012,
Editora Saraiva, p. 376):
'Ao Juiz é lícito declarar 'ex officio' a extinção do
processo, sem julgamento de mérito, por
abandono do autor, quando o réu ainda não
tenha sido citado' (STJ - 1a T., REsp. 983.550,
Min. Luiz Fux, j. 4.11.08, DJ 27.11.08).
(...)
No caso de execução não embargada, a extinção
do processo por abandono da causa pelo autor
pode ser decretada de ofício, independentemente
de requerimento do réu, tendo em vista as
especiais características do processo executivo
(... STJ - 3a T., Ag em REsp 10.808 - AgRg, Min.
Sidney Beneti, j. 28.6.11, DJ 1.7.11...)'.”
Em
virtude,
portanto,
da
inércia
da
Municipalidade exequente, ora apelante, era mesmo o caso de extinção do
feito por abandono da causa, restando prejudicadas, à vista do ora decidido, as
demais alegações recursais.
Registre-se, em tempo, que a eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001624-81.2012.8.26.0352 -Voto no 8052
6
instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência é faculdade do
julgador (STJ, AgRg no REsp. no 698.105/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 16.10.2008, DJe 28/10/2008), dela não se podendo cogitar quando,
como na presente hipótese, ausentes os critérios de conveniência e
oportunidade a tal finalidade.
Por fim, consideram-se prequestionados
todos os artigos legais e constitucionais mencionados, com a ressalva de que o
v. Acórdão não está obrigado a discursar sobre todos os dispositivos de lei
reportados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
da Municipalidade.
Silvana M. Mollo
Relatora